Tribunal: TJMT
Processo: 1075142-70.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1075142-70.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), ANTONIO DE SOUZA COSTA - CPF: 109.194.731-72 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RITUXIMABE. TRATAMENTO DE PÊNFIGO FOLIÁCEO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. MEDICAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. MANUTENÇÃO DA SOLIDARIEDADE COM DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO AO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A responsabilidade dos entes federativos pela prestação de serviços de saúde é solidária, conforme entendimento consolidado pelo STF no Tema 793 de Repercussão Geral.

2. A tese fixada no RE 855.178-ED estabelece que "os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".

3. O medicamento Rituximabe, por sua natureza e custo, enquadra-se como de alta complexidade, cuja responsabilidade primária é do Estado, conforme as regras de repartição de competências do SUS.

4. A exclusão do Município do polo passivo não é medida adequada, pois fragilizaria a posição processual da parte autora, contrariando o entendimento do STF sobre a solidariedade na prestação de serviços de saúde.

5. Recurso parcialmente provido para determinar o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se o Município de Cuiabá no polo passivo como responsável subsidiário em caso de descumprimento pelo ente estadual.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou procedente o pedido formulado por
ANTONIO DE SOUZA COSTA
em ação de obrigação de fazer, condenando solidariamente o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá a fornecerem o medicamento RITUXIMABE 500MG (08 ampolas por ciclo), essencial ao tratamento de Pênfigo Foliáceo (CID L10.2), conforme prescrição médica.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá sustenta que o medicamento pleiteado é de média/alta complexidade, não se enquadrando nas atribuições municipais, que se limitam à atenção básica. Invoca o Tema 793 do STF para requerer o direcionamento da obrigação exclusivamente ao Estado de Mato Grosso, pleiteando sua exclusão do polo passivo ou, subsidiariamente, o reconhecimento da responsabilidade primária do Estado.

O recorrido apresentou contrarrazões defendendo a manutenção da sentença, argumentando que a responsabilidade dos entes federativos é solidária em matéria de saúde.

O Estado de Mato Grosso também apresentou contrarrazões, sustentando que todos os municípios de Mato Grosso optaram voluntariamente pelo modelo de gestão plena, assumindo todos os serviços de saúde e recebendo recursos financeiros em contrapartida.

O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, reafirmando a responsabilidade solidária dos entes federativos em matéria de saúde.

A controvérsia central do presente recurso reside na definição da responsabilidade pelo fornecimento do medicamento RITUXIMABE 500MG para tratamento de Pênfigo Foliáceo (CID L10.2), especificamente se o Município de Cuiabá deve ser excluído do polo passivo da demanda ou se deve ser reconhecida a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso.

Inicialmente, cumpre destacar que o direito à saúde é garantido pela Constituição Federal como direito fundamental, sendo dever do Estado, em sentido amplo, assegurá-lo mediante políticas sociais e econômicas (art. 196, CF). A competência para cuidar da saúde é comum a todos os entes federativos, conforme estabelece o art. 23, II, da Constituição Federal.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 855.178-ED (Tema 793), fixou a seguinte tese de repercussão geral:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

Da análise da tese fixada pelo STF, extrai-se que, embora haja solidariedade entre os entes federativos, deve-se observar as regras de repartição de competências para direcionar o cumprimento da obrigação, sem prejuízo da responsabilidade solidária.

No caso em apreço, o medicamento RITUXIMABE 500MG, por suas características e custo elevado, enquadra-se como medicamento de alta complexidade, cuja responsabilidade primária, segundo as regras de repartição de competências do SUS, é do Estado.

Contudo, a exclusão do Município do polo passivo, como pretende o recorrente, não encontra respaldo na jurisprudência do STF. Conforme se depreende dos fundamentos do julgamento do Tema 793, a solidariedade visa ampliar a garantia do cidadão, permitindo que ele acione qualquer dos entes federativos, isolada ou conjuntamente.

O Min. Edson Fachin, relator do voto majoritário no julgamento do RE 855.178-ED, destacou que
"ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11) e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal de financiar a aquisição pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde".

Ademais, a exclusão do Município do polo passivo poderia fragilizar a posição processual da parte autora, especialmente em caso de eventual descumprimento pelo Estado. Como bem pontuado nas contrarrazões do Estado de Mato Grosso, tal exclusão poderia trazer consequências deletérias para todas as partes envolvidas.

Por outro lado, o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se o Município como responsável subsidiário, atende tanto à tese fixada no Tema 793 do STF quanto às regras de repartição de competências do SUS, sem prejudicar a garantia do cidadão.

Ressalte-se que o direcionamento primário não significa exclusão da responsabilidade do Município, mas apenas estabelece uma ordem de cumprimento da obrigação, em consonância com as regras administrativas de repartição de competências.

Nesse sentido, o Enunciado nº 60 da II Jornada de Direito da Saúde do CNJ estabelece que
"a responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento".

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TRATAMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. NECESSIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO LATU SENSU. ART. 196 DA CF/88. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO DE MATO GROSSO. TEMA 793 DO STF. RECURSO PROVIDO.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Contudo, considerando-se o custo e a complexidade dos medicamentos pleiteados, o cumprimento da obrigação deve ser, primariamente, direcionado ao Estado de Mato Grosso, conforme critérios de descentralização e hierarquização previstos no SUS e entendimento firmado pelo STF no Tema 793.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1057378-71.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 28/04/2025, Publicado no DJE 02/05/2025)

Quanto à alegação do Estado de Mato Grosso de que todos os municípios do estado optaram pelo modelo de gestão plena, assumindo todos os serviços de saúde, tal questão demandaria dilação probatória incompatível com o rito dos Juizados Especiais, não havendo nos autos documentação suficiente que comprove tal pactuação específica para o medicamento em questão.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para determinar o direcionamento primário da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se o Município de Cuiabá no polo passivo como responsável subsidiário, a ser acionado apenas em caso de descumprimento pelo ente estadual.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025